Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. MERCADO LIVRE. INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA CONTA PESSOAL DA PLATAFORMA REPASSADA PELO CONSUMIDOR. DEPÓSITOS REALIZADOS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A COMPRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DE SEGURANÇA NA PLATAFORMA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança da plataforma, mas, sim, da negligência do próprio consumidor que, diante do ardil praticado por estelionatários, entabulou conversas, por meio de whatsapp e foi induzido a realizar depósitos bancários para terceiros de alto valor.
2. A fraude perpetrada por terceiro decorrente da exclusiva negligência do consumidor não constitui fortuito interno, sendo causa excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço, consoante artigo 14, §3o, II do CDC.
3. Recurso conhecido e desprovido.